Tribunal: TJDFT
Processo: 0730487-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730487-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESI RODRIGUES DA SILVA MAGALHAES AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por GESI RODRIGUES DA SILVA MAGALHÃES, contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais sob pena de extinção, proferida nos autos 0704590-53.2023.8.07.0017 (Vara Cível do Riacho Fundo/), nos seguintes termos: A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Os contracheques de ID 164027349 - fl. 109 demonstram que o autor recebe remuneração mensal líquida superior a R$ 5.500,00, valor superior à renda média nacional e quatro vezes maior que o salário mínimo vigente. A quantia é suficiente para suportar as custas e os ônus processuais sem comprometer a manutenção e subsistência da entidade familiar, principalmente se considerado o baixo valor cobrado no âmbito do Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao requerente. De outro lado, é a hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Assim, defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. O recolhimento da primeira parcela deverá ser realizado imediatamente e as demais a cada trinta dias. A emissão das guias para o pagamento parcelado das custas iniciais é de responsabilidade da Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais, situada no Fórum de Brasília (Bloco A). A parte autora deverá encaminhar solicitação para o correio eletrônico duvidascustas@tjdft.jus.br. A petição inicial e a presente decisão precisam acompanhar a mensagem como anexos. Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo telefone (61) 98136-9457. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a ação principal permeia a negativa do pedido de pagamento de indenização de seguro de vida; b) o fato gerador do direito é a sua aposentadoria por invalidez total e permanente decretada em 22 de outubro de 2020; c) apresentou toda a documentação solicitada para a concessão da gratuidade de justiça, mas que, uma das razões do seu indeferimento pelo juízo a quo é a percepção de remuneração mensal líquida superior a R$5.500,00, o que não condiz com a documentação apresentada; d) o magistrado, ao avaliar a documentação apresentada, fundamentou a sua decisão em um extrato do INSS que possui a soma do valor mensal percebido e do 13o salário percebido em mês determinado; e) é possível verificar através dos documentos que em 22 de outubro de 2020 o agravante foi aposentado por invalidez com renda mensal de R$2.779,15; f) para ser auferida a gratuidade judiciária, deve-se levar em consideração, ainda, os descontos com assistência médica, gastos com medicação e terapias não cobertas pelo plano de saúde, conforme documentação apresentada; g) atualmente percebe a quantia de R$3.163,76, está doente e permanentemente incapaz e trabalhar, de forma que não tem como demandar em juízo sem prejudicar o seu sustento e de sua família.” Postula, em liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, diante do exposto no art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, bem como a concessão da gratuidade de justiça ao agravante. O agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso ao da decisão ora revista no que tange ao pedido de gratuidade judiciária do agravante, e, com isso, deferir o benefício postulado. É que a gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão. No caso concreto, determinado à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o), o agravante apresentou documentos que se revelam suficientes para a concessão do benefício. No ponto, a carta de concessão de benefício do INSS (id 49367358) indica a aposentadoria por invalidez do agravante a partir de 22 de outubro de 2020, com renda mensal de R$2.779,15, bem como o histórico de créditos da previdência social (id164027349 do processo de origem) indica o recebimento mensal de R$2.871,97. Somado a isso, não há indicação no processo de que o agravante perceba outras rendas, tampouco o objeto da demanda (recebimento de indenização de seguro de vida) é capaz de infirmar a gratuidade de justiça postulada. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS. COMPROVAÇÃO. PERIGO DE DANO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição dos valores pagos e indenização que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. 1.1. O agravante requer a concessão de tutela antecipada para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais e, no mérito, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 2. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.2. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)". 2.3. A assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). 3. [...] 4. Na hipótese, o agravante é professor de educação física do Fundo Municipal de Educação e, conforme contracheques, recebe remuneração líquida de R$ 3.809,37. 4.1. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 4.2. O agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1721953, 07077937420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. DEFERIMENTO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1713398, 07085705920238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023) É de ser concedida, pois, a benesse pleiteada. Por conseguinte, é de ser atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. A intimação do agravante para recolhimento das custas processuais sob pena de extinção por constituir pressuposto processual caracteriza os alegados riscos de dano irreparável a deferir a antecipação de tutela até o julgamento do mérito do presente agravo. Nesse quadro, atribuo efeito suspensivo ao recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I) e concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator